Tribunal: TJDFT
Processo: 0740753-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO. CARGO. PRÁTICA DE ATO TIPIFICADO COMO CRIME. OFENSA AOS PRECEITOS E VALORES DA CORPORAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As sanções civis, penais e administrativas impostas ao servidor público são independentes entre si, salvo no caso de absolvição criminal por negativa do fato ou de sua autoria.
2. A instauração de processo administrativo disciplinar, em paralelo ao trâmite da ação penal, não viola o princípio da presunção de inocência, pois, como sabido, as esferas cível, administrativa e penal são relativamente independentes. A decisão proferida na seara criminal somente produz influência nas áreas cível e administrativa quando conclua pela absolvição do réu por inexistência do fato ou por negativa de autoria.
3. No âmbito do processo administrativo disciplinar instaurado contra integrante da PMDF, cabe ao Judiciário promover o controle de sua legalidade e aferir a proporcionalidade da sanção disciplinar, sem ingerências nos critérios de conveniência, oportunidade ou justiça dos atos punitivos disciplinares, já que estes são da exclusiva alçada da Administração Pública.
4. A improcedência da pretensão punitiva do Estado, invocada em favor do recorrente na seara delitiva, ampara-se em mera insuficiência de provas, constituindo óbice à pretensão autoral de prevalência da conclusão contida na sentença proferida sobre o entendimento externado pela autoridade administrativa encarregada da análise da controvérsia advinda da mesma situação fática.
5. Inexiste ofensa à legalidade quando o processo administrativo disciplinar observa as normas aplicáveis à matéria, bem como as garantias processuais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
6. Recurso não provido.